Tribunal: TJDFT
Processo: 0708278-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. FORÇA PROBATÓRIA. IMAGENS REGISTRADAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. CORROBORAÇÃO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CORREIÇÃO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 22 TJDFT. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme evidenciado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de Reconhecimento Pessoal regularmente ultimado, corroborado, ainda, pelas imagens registradas, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios” (Súmula no 22).
6. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de majorar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
7. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
8. Conforme disposição contida no artigo 70 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Formal, determinando a aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, apenas uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade.
9. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição do regime mais brando.
10. Apelação conhecida e desprovida.